Tribunal: TCU
Processo: 016.237/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra deliberação que deu provimento apenas parcial a pedidos de reexame interpostos em face de acórdão por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Benedito Ferreira de Almeida contra o Acórdão 7926/2024-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento apenas parcial aos pedidos de reexame em face do Acórdão 2020/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor da emitido pela Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à unidade jurisdicionada.